Tribunal: STF
Processo: RE 1317115
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DO ART. 557, V° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA DO DETRO - ANULAÇÃO DO ATO DE INVESTIDURA NO CARGO APOS 17 ANOS - DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. - Ato editado em 17/08/2007 e publicado no D.O. em 20/08/2007, a Administração anulou o ato publicado em 07/12/1990 que enquadrou a Impetrante no cargo de psicóloga do DETRO, desligando-a dos quadros daquela autarquia e suspendendo seus proventos. - Poder de auto tutela da Administração de rever seus próprios atos encontra limite temporal no Princípio da Segurança Jurídica, uma vez que os administrados não podem ficar sujeitos indefinidamente na instabilidade do Estado em convalidar seus atos e os efeitos deles decorrentes. - Reconhecimento que houve a decadência para a administração de rever seu ato, posto que decorreram quase 17 (dezessete) anos do ato inquinado de vicio e aquele que o desconstituiu. - Decisão agravada mantida. - Recurso improvido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A matéria posta na demanda vem sendo seguidamente julgada por este E. Tribunal de Justiça. Assim sendo, justificava-se a aplicação do art. 557 do Código de Processo Civil. Como ressaltou a decisão ora agravada, verbis: 
    ‘... Pelo que se extrai dos autos, em 24/08/1990 a Impetrante foi investida no cargo de Técnico de Nível Superior I, exercendo as atividades de psicólogo da Fundação Leão XIII, por força da transformação de seu emprego em cargo público. Por Decreto publicado no D.O. de 07/12/1990 a Impetrante passou a exercer esse mesmo cargo no DETRO, sobrevindo sua aposentadoria, com efeitos a partir de 05/12/2002, por ato publicado em 04/02/2003. Por ato editado em 17/08/2007 e publicado no D.O. em 20/08/2007, a Administração anulou o ato anterior, pulicado em 07/12/1990, que enquadrou a Impetrante no cargo de psicóloga do DETRO, desligando-a dos quadros daquela Autarquia e suspendendo seus proventos. Não se nega o fato de que o inciso II do art. 37 da Constituição Federal exige aprovação prévia em concurso para “a investidura em cargo público’, restando afasta dos o acesso (ascensão) e a transferência, formas de provimento derivado, admitidas anteriormente a nova ordem constitucional instaurada em 1988. Portanto, inegável que o ato que enquadrou a Impetrante como servidora do DETRO evidencia-se inconstitucional, tanto que o ato foi anulado pela própria Administração Pública. É justamente este ato que revogou o enquadramento da servidora estadual e consequentemente suspendeu seus proventos que a Impetrante pretende combater, sendo este o objeto do litígio. Pode a Administração Pública, em razão de seu poder de autotutela, rever seus atos e anular os viciados em obediência ao principio da legalidade, nos termos do verbete da Súmula nº473 do E. Supremo Tribunal Federal: ‘A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’. Contudo, esse poder de autotutela da Administração de rever seus próprios atos encontra limite temporal no Princípio da Segurança Jurídica, uma vez que os administrados não podem ficar sujeitos indefinidamente na instabilidade do Estado em convalidar seus atos e os efeitos deles decorrentes. (...) Convém ressaltar que na Lei nº 9.784/1999 o legislador mitigou o rigor consubstanciado no Princípio da Legalidade, estabelecendo que o direito de anular atos que tenham produzido efeitos favoráveis aos destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvada, entretanto, a ocorrência de má-fé (art. 54). Idêntico conceito foi, também, adotado pela Lei Estadual nº 3.870, de 24.6.2002: Art. 2º - O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários servidores públicos decai em 05 (cinco anos), contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Neste contexto, diante dos fundamentos para restrição temporal ao exercício do poder-dever de autotutela do Estado, garante-se a segurança jurídica aos seus administrados de que não terão suas situações jurídicas revisadas após longo período de tempo. Assim, in casu, forçoso reconhecer que houve a decadência para a Administração ao rever seu próprio ato, posto que decorreram quase 17 (dezessete) anos do ato inquinado de vicio e aquele que o desconstituiu posteriormente...’”. 
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente